Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.

1. A Lei n. 12.965/2014 estabelece, entre os princípios para uso da Internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e pensamento, nos termos da Constituição Federal (artigo 3o, I), sem que isso configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas.

2. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e à instrução probatória, uma vez que, “em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado.” (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021).

3. Na hipótese de provas do ato ilícito serem produzidas unilateralmente, o cerceamento da liberdade de manifestação (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta, em cognição exauriente.

4. Recurso conhecido e não provido.